Tribunal: TJMT
Processo: 1040126-83.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040126-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.647.081-90 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ALLEF CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 051.792.511-76 (RECORRENTE), ANDRESSA COSTA ALVES - CPF: 063.317.051-80 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040126-83.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1040126-83.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Aparecida Gonçalves da Silva, Allef Cavalcante da Silva e Andressa Costa Alves.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS AGRESSÕES, AMEAÇAS E INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particulares contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em razão de supostas agressões físicas, ameaças e invasão de domicílio praticadas por policiais militares do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os fatos alegados na inicial, aptos a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado por ato de seus agentes, com base na teoria do risco administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos colhidos em audiência foram baseados em informações de terceiros, não tendo as testemunhas, ouvidas como informantes, presenciado os fatos narrados.

4. As imagens apresentadas com supostos ferimentos não vinculam os danos diretamente à conduta de agentes públicos.

5. Ausência de prova do nexo causal entre a conduta estatal e os alegados danos.
6. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbia aos autores a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu.

7. Precedentes jurisprudenciais que reforçam a necessidade de comprovação mínima do evento danoso para reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova efetiva dos fatos narrados na inicial impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por atos supostamente praticados por seus agentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1002393-52.2020.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.04.2023; TJMT, APL 0016351-11.2013.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 22.05.2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040126-83.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1040126-83.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Aparecida Gonçalves da Silva, Allef Cavalcante da Silva e Andressa Costa Alves.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Aparecida Gonçalves da Silva, Allef Cavalcante da Silva e Andressa Costa Alves
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 274673884)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 274673885): os autores requerem a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Sustentam que as agressões e a invasão de domicílio praticada pelos policiais militares restaram comprovadas nos autos.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040126-83.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1040126-83.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Aparecida Gonçalves da Silva, Allef Cavalcante da Silva e Andressa Costa Alves.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Aparecida Gonçalves da Silva, Allef Cavalcante da Silva e Andressa Costa Alves contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos recorrentes
em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa inicial, extrai-se que os autores sustentam que, em 15/08/2021, houve uma discussão entre o reclamante Allef e um policial que estava a paisana num açougue localizado em Rondonópolis-MT, ocasião em que o policial de nome Wesley municiou-se do capacete da motocicleta dos demandantes e começou a agredir o autor Allef, momento em que a autora Andressa tentou intervir, o que fez com que o agente público em questão sacasse sua arma e a apontasse para a cabeça do segundo requerente, o qual saiu correndo.

Sustentam que o policial acima referido atirou na direção do autor Allef, mas felizmente não o acertou.

Contudo, o servidor teria dito em “alto tom” que tal situação não ficaria daquela forma.

Prosseguem relatando que, no mesmo dia, por volta das 20h00, quatro policiais militares, devidamente fardados, chegaram à casa da 1ª autora, Aparecida, que é genitora do 2ª autor e sogra da 3ª demandante e a forçaram a abrir o portão, sem qualquer tipo de mandado judicial.

Afirmam que os quatro agentes públicos estaduais em questão, logo após forçarem a entrada no imóvel, encontraram o 2ª demandante em um quarto, de modo que começaram a lhe espancar e torturar, não deixando as demais reclamantes entrarem no ambiente, sendo que, quando estas tentaram intervir, também foram agredidas com socos, pontapés, enforcamentos, sendo empurradas e imobilizadas contra a parede, para que ficassem inertes e não interferissem.

Asseveram que o policial militar de nome “Wesley”, assim como os demais, proferiram ameaças a todo tempo, principalmente enquanto o 2º autor era agredido, alertando que, caso fossem denunciados, iriam voltar e matar toda a família, inclusive as duas crianças, filhas do 2º e 3ª demandantes, que ali se encontravam e tudo presenciaram.

Aduzem que as agressões duraram entre vinte a trinta minutos, deixando os demandantes em estado de pânico, assim como as menores.

Continuam narrando que, em 14/09/2021, os mesmos policiais retornaram à residência da 1ª autora, sob o argumento de que a motocicleta da 3ª reclamante era roubada e o dono não tinha dado baixa no boletim de ocorrência, sendo refutada tal informação, porquanto a transferência já havida ocorrido.

Ainda assim, novamente, sem mandado judicial, entraram à força na residência, reviraram a casa, efetuaram buscas pessoais e proferiram novas ameaças.

Ressaltam que denunciaram os fatos à autoridade policial, mas nunca tiveram retorno acerca das eventuais sanções aplicadas.

Diante desses fatos, ingressaram com a presente demanda, almejando serem indenizados pelos danos morais que entendem terem sofrido.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação efetiva dos fatos constitutivos de direito.

Contra essa sentença, insurgem-se o demandante, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A causa de pedir se sustenta nas alegadas agressões, invasão de domicílio e ameaças praticadas pelos policiais militares aos autores.

A controvérsia cinge-se, portanto, em analisar o reconhecimento da responsabilidade, ou não, do Estado pelo evento danoso narrado na peça inaugural, em razão de supostas agressões, ameaças e invasão de domicílio praticada pelos policiais aos autores.

Como é sabido, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, ao tratar da matéria da responsabilidade civil, no art. 37, § 6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

Da análise do contexto probatório, todavia, observa-se que os fatos narrados na exordial não foram comprovados, tampouco demonstrado o nexo causal entre os danos e a conduta dos agentes públicos.

Como bem consignado na sentença de primeira instância:

“Da analise dos autos em especial dos depoimentos colacionados junto a audiencia de instrução é de se ver que os informantes ouvidos sendo as pessoas de MOACIR CAVALCANTE NETO, CPF: 035.722.401-90 e CÁSSIO ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, CPF: 061.763.421-12, ninguém foi capaz de afirmar que tivessem presenciado as agressões e atos de tortura em face de qualquer dos autores em verdade foram informações que os autores informaram e assim os informatem trouxeram em juízo.

Destaco que o pai de ALEF sendo a pessoa de MOACIR CAVALCANTE NETO, afirmou ter passou o dia com o filho e a família na residência que teria sido invadida e que em nenhum momento os membros da família teriam falado/informado sobre a ocorrência de qualquer situação que tivesse acontecido com o policial militar, de nome Wesley, ocorrido no açougue denominado “Do Rancho” naquele mesmo dia”.

De fato, os autores não lograram êxito em comprovar nenhuma das alegações feitas na inicial, pois os informantes trazidos em juízo, segundo suas versões, ficaram sabendo dos fatos pelo que os próprios demandantes disseram.

Em que pese a existência de imagens com os ferimentos sofridos pelo autor Allef, não há qualquer elemento nos autos que as vincule às alegadas agressões praticadas pelos policiais.

Os próprios recorrentes, nas razões recursais, asseveram que “(...)
Os informantes alegaram que foram à residência após as agressões, quando as vítimas as contataram (...)
”.

Além da não comprovação acerca das agressões, também não restaram provadas as alegações de invasão de domicílio e de ameaça.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau, uma vez que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de direito.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES POR PARTE DE AGENTES PENITENCIÁRIOS – PEDIDO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 2 . Não havendo comprovação cabal que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos pelos agentes penitenciários, inexiste, portanto, prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10023935220208110015, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRESSÕES FÍSICAS POR POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Para configurar o dever de indenizar, se faz imprescindível a prova cabal de que houve agressão física por parte dos policiais militares, ônus do qual não se desincumbiu o autor (art. 333, I, do Código de Processo Civil/1973).

(TJ-MT - APL: 00163511120138110002 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/06/2018)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 22/04/2025